Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – VAGAS DE GARAGEM – UNIDADE AUTÔNOMA – REGISTRO – REQUISITO DE PROPRIEDADE – AUSENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A vaga de garagem requer registro específico, considerando-se vaga como unidade autônoma e com a finalidade de comprovar a efetiva propriedade.
2. No acervo probatório dos autos não se evidenciou, nem ao menos como um princípio de prova, que a Recorrente seja proprietária das vagas de garagem de forma a prevalecer o seu direito.
3. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, competia à autora demonstrar fato constitutivo de direito, mas pelo qual não se desincumbiu a Recorrente, a fim de prevalecer a sua pretensão jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.